Tribunal: TJBA
Processo: 8007607-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007607-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONCEITO DE FORNECEDOR. ART. 3º DO CDC. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA JURÍDICA SINDICAL OU ASSOCIATIVA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO ENVOLVENDO O MESMO SINDICATO. PROTEÇÃO AOS CONSUMIDORES HIPERVULNERÁVEIS. APOSENTADOS E PENSIONISTAS VÍTIMAS DE FRAUDES. GARANTIAS PROCESSUAIS DO CDC. FACILITAÇÃO DA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se à definição da competência para processar e julgar a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, devendo-se verificar se a relação jurídica estabelecida entre o sindicato agravado e seus associados caracteriza relação de consumo, o que determinaria a competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos da Resolução nº 15/2015 deste Tribunal de Justiça.

2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, caput, define como fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Por sua vez, o § 2º do mesmo artigo considera serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

3. No presente caso, verifica-se que o sindicato agravado, conforme alegado na inicial e não impugnado, oferece aos seus associados diversos serviços, tais como assistência médica, odontológica e jurídica, recebendo como contraprestação contribuições mensais. A prestação desses serviços no mercado de consumo, mediante remuneração, enquadra o sindicato agravado no conceito de fornecedor estabelecido pelo art. 3º do CDC, independentemente de sua natureza jurídica associativa ou sindical.

4. Assim, a relação estatutária existente entre o sindicato agravado e seus associados não interfere no seu enquadramento como fornecedor de serviços, observados os critérios objetivos traçados pelo art. 3º, caput, do CDC. Ainda que os serviços sejam prestados conforme prevê o estatuto da entidade, as despesas advindas dessa atividade são cobertas por remuneração feita a título de contribuição, o que reforça o caráter de relação de consumo.

5. Ademais, cumpre destacar que a remessa dos autos para uma Vara Cível comprometeria inúmeras garantias previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante do alarmante cenário de fraudes que tem vitimizado aposentados e pensionistas do INSS em todo o território nacional.

6. Conforme amplamente noticiado pela mídia e reconhecido pelos órgãos de proteção ao consumidor, tem-se observado um crescimento exponencial de práticas fraudulentas direcionadas especificamente a esse grupo vulnerável, incluindo empréstimos consignados não autorizados, contratações de cartões de crédito mediante falsificação de documentos, adesões compulsórias a associações e sindicatos sem o conhecimento do beneficiário, e descontos indevidos em benefícios previdenciários para pagamento de serviços jamais contratados.

7. Essa realidade tem sido objeto de constante preocupação do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos de defesa do consumidor, que têm registrado milhares de casos envolvendo idosos ludibriados por práticas comerciais abusivas, aproveitando-se de sua hipossuficiência técnica e, muitas vezes, de limitações cognitivas decorrentes da idade avançada. As modalidades fraudulentas têm se sofisticado com o uso de tecnologias digitais, incluindo ligações telefônicas enganosas, falsificação de biometria facial em contratações digitais, e utilização indevida de dados pessoais obtidos de forma ilícita.

8. Desse modo, a aplicação das normas protetivas do CDC, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, a possibilidade de inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva dos fornecedores e os instrumentos processuais específicos para tutela coletiva, mostra-se essencial para garantir o acesso efetivo à justiça e a proteção adequada desses consumidores hipervulneráveis.

9. Portanto, a manutenção do feito na Vara de Relações de Consumo não apenas atende ao aspecto formal da competência, mas também assegura que o agravante, aposentado e parte manifestamente hipossuficiente, tenha acesso às garantias e instrumentos processuais específicos previstos na legislação consumerista para a tutela de seus direitos.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram como agravante
CARLOS RIBEIRO DA SILVA
e como agravado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.